Tribunal: TJSP
Processo: 1500515-41.2019.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000280694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500515-41.2019.8.26.0536/50000, da Comarca de Guarujá, em que é
embargante GUILHERME VINÍCIUS DE BRITO SANTOS, é embargado
COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1500515-41.2019.8.26.0536/50000 - Guarujá
2
VOTO No 48861
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1500515-41.2019.8.26.0536/50000
EMBARGANTE: GUILHERME VINICIUS DE BRITO SANTOS
EMBARGADA: 11a CÂMARA CRIMINAL
COMARCA: GUARUJÁ
AÇÃO PENAL No 1500515-41.2019.8.26.0536
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - LN
Cuida-se
de
embargos
de
declaração opostos por GUILHERME VINICIUS DE BRITO
SANTOS contra o acórdão de fls. 259/265, que negou
provimento ao recurso de apelação.
Sustenta,
em
resumo,
o
embargante, que a confissão permite a redução da pena.
Paralelamente, alega que não houve adequada fundamentação
para a não aplicação do redutor, bem como na imposição do
regime inicial fechado.
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanada nesta via.
Com
efeito,
a
confissão
foi

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1500515-41.2019.8.26.0536/50000 - Guarujá
3
reconhecida, mas a atenuante da não poderia conduzir a pena-
base abaixo do mínimo legal. Tal conclusão está em sintonia
com o entendimento das Cortes Superiores: Repercussão
Geral na Questão de Ordem no Recurso Extraordinário no
597.270-4 do Rio Grande do Sul, julgado em 26.3.2009 e
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
De outro lado, o redutor foi negado
em razão da expressiva quantidade de droga apreendida, bem
como de sua natureza (mais de mil e quinhentos pinos de
cocaína). Houve inclusive indicação de precedente do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que a quantidade de drogas
pode ser utilizada para negar o benefício, por evidenciar
dedicação a atividades criminosas.
Aliás, é difícil imaginar que o
embargante, com quem foi apreendida expressiva quantidade
de cocaína, droga com alto poder viciante e com elevado valor
de mercado, fosse mero traficante eventual.
Por fim, o regime inicial fechado foi
estabelecido em face da gravidade concreta da conduta
perpetrada pelo embargante.
Em suma, não há vício a ser
sanado. E, também, não se cogita em violação aos dispositivos
legais prequestionados: artigos 65, inciso III, e 33, § 2o, ambos
do Código Penal, e artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1500515-41.2019.8.26.0536/50000 - Guarujá
4
Diante do exposto, os embargos
são conhecidos, pois tempestivos, mas rejeitados.
XAVIER DE SOUZA
Relator